Tribunal: TJMT
Processo: 1021780-14.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021780-14.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGUILERA AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 37.525.771/0001-02 (APELADO), LUCELIA BASTO DE SOUSA - CPF: 773.259.741-91 (ADVOGADO), K.C.M. PINTO LUBRIFICANTES - ME - CNPJ: 11.100.599/0001-51 (APELANTE), AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS - CPF: 218.715.938-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA - INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fato da dívida ter sido cobrada por meio de ação monitória não desconstitui a data de início da incidência dos juros moratórios." Precedente: EREsp.1342873/RS, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 16/12/2015, DJe 18/12/2015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível de n. 1021780-14.2016.8.11.0041 interposto por K.C.M. PINTO LUBRIFICANTES – ME em face de sentença proferida na ação de “AÇÃO MONITÓRIA”, onde litiga com AGUILERA AUTOPECAS LTDA que tramita perante 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 81843579 o magistrado de piso rejeitou os embargos monitórios e por consequência julgou procedente a ação monitória para o fim de declarar constituído de pleno direito, em título executivo, o crédito do autor no valor total de R$ 53.427,44 (cinquenta e três mil quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir do vencimento de cada título (artigo 52, II da Lei 7.357/85).

Em suma, alega o apelante sob ID. 81843591 que os juros de mora na ação monitória incidem a partir da citação, diferentemente do que foi determinado em sentença.

Contrarrazões sob ID. 81843596.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Trata-se de ação monitória ajuizada por AGUILERA AUTOPECAS LTDA, doravante denominada recorrida, em face de K.C.M. PINTO LUBRIFICANTES – ME, doravante denominada recorrente.

Noticiou a parte autora, ora recorrida que decorrente de relação comercial firmada entre as partes, é credora da ré, ora recorrente, no importe de R$ 27.281,74 (vinte sete mil duzentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos), representada por duplicatas emitidas em favor da recorrente, bem como as notas fiscais que as compõe e os canhotos devidamente assinados para comprovar a entrega do bem.

O juiz aquo julgou a demanda procedente.

A tese recursal funda-se no alegado equívoco sentencial no tocante aos juros de mora, devendo ser retificada sua incidência para a citação.

O fato da dívida ter sido cobrada por meio de ação monitória não desconstitui a data de início da incidência dos juros moratórios.

In casu, a sentença prolatada não merece censura, pois coaduna com o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

“INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO DA DÍVIDA. ERESP 1.342.872/RS. APLICABILIDADE DA SÚMULA 568/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. No caso em exame, a decisão singular proferida está em conformidade com o entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça, que entende incidir juros moratórios nas obrigações líquidas e certas a partir da data do vencimento. 2. A decisão agravada deu provimento aos embargos de divergência com base em precedente oriundo da Corte Especial, o qual, em julgamento unânime, determina a incidência dos juros de mora a partir da data do vencimento da dívida. 3. "O fato da dívida ter sido cobrada por meio de ação monitória não desconstitui a data de início da incidência dos juros moratórios." Precedente: EREsp.1342873/RS, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 16/12/2015, DJe 18/12/2015. 4. Cabível, na hipótese, a incidência da Súmula 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante sobre o tema." 5. Agravo interno improvido.” (AgInt nos EAREsp 472.159/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2016, DJe 26/10/2016)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO no sentido de manter a r. sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021